Tribunal: TJDFT
Processo: 0735715-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735715-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR BARROS CRUZ TEIXEIRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer que visa a reativação da conta do Instagram cumulada com pedido de lucros cessantes e compensação por dano moral, no 0718236-53.2025.8.07.0020 (Id 247148225 dos autos de origem), ajuizada por CARLOS CESAR BARROS CRUZ TEIXEIRA em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de ação de conhecimento, proposta por CARLOS CESAR BARROS CRUZ TEIXEIRA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, por meio da qual formula pedido de tutela de urgência com o objetivo de que seja determinada a reativação imediata do perfil da parte autora no Instagram (@_cacesa), desabilitado pela plataforma em 06/08/2025. A parte autora alega que é influenciador digital profissional, com mais de 1,4 milhão de seguidores, exercendo atividade empresarial no ramo. Diz que sua conta na plataforma foi desativada de maneira unilateral e sem motivação clara, comprometendo diretamente sua atividade profissional e a manutenção financeira de sua família. Afirma ainda que, mesmo após interposição de recurso junto à plataforma, não obteve êxito na reativação do perfil, o que revela, segundo sustenta, violação ao devido processo legal e à boa-fé objetiva, especialmente por ser assinante do serviço Meta Verified, que promete maior segurança e suporte aos usuários. É o breve relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". O documento de ID. 246685136 revela que a conta da parte autora foi desativada com a seguinte mensagem: “A sua conta (ou a atividade nela) não segue os nossos Padrões da Comunidade. [...] Ninguém pode ver nem encontrar sua conta, e você não pode usá-la. Todas as suas informações serão excluídas permanentemente. Você não pode solicitar outra análise dessa decisão.” Dessa forma, constata-se que o pedido de reativação já foi analisado mais de uma vez pela plataforma, sendo que, mesmo após o recurso interposto, a decisão de desativação foi mantida de forma definitiva, com a indicação de que não seria possível nova análise interna. Ainda que se reconheça a probabilidade do direito em favor da parte autora, especialmente diante da documentação apresentada que comprova a atividade comercial e a conexão direta entre a conta e sua subsistência, não é possível, nesta fase inicial, afirmar com segurança que a desativação ocorreu sem justa causa, uma vez que a razão da desativação pode ser, em tese, relevante, a ponto de ter motivado o bloqueio inicial e a negativa de reativação mesmo após recurso. É indispensável, portanto, ouvir previamente a parte ré para que esclareça de forma objetiva e documentada quais foram os fundamentos específicos que levaram à desativação da conta da parte autora. Contudo, visando assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final e evitar dano irreparável, faz-se necessário o deferimento parcial da tutela provisória, apenas para determinar que a plataforma se abstenha de excluir permanentemente os dados, conteúdos publicados e informações vinculados à conta @_cacesa, até ulterior deliberação deste Juízo. A medida visa resguardar o objeto do processo e evitar perecimento de direito, sem interferir, neste momento, na decisão administrativa da plataforma quanto à visibilidade do perfil. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de excluir definitivamente a conta @_cacesa e os dados vinculados a ela, inclusive postagens, seguidores e interações, mantendo-a preservada em seus servidores, até ulterior decisão deste juízo. DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a exclusão do perfil fundada na alegação de que “a conta não segue os padrões da Comunidade” sem apontar fato específico é abusivo e viola o devido processo legal; (ii) a justificativa genérica viola o decidido pelo STF nos Temas 987 e 533 RG; (iii) o resultado útil do processo é fundamento suficiente para o deferimento da tutela de urgência, sendo contraditório o reconhecimento de atividade empresarial pelo perfil e o indeferimento do pedido de reativação do perfil. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento definitivo para a imediata reativação do perfil @_cacesa na plataforma do Instagram, sob pena de incidência de multa diária. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão de Id 247148225. No dia 29/08/2025, a decisão de Id 75648102 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. O Agravado apresentou contrarrazões (Id 76481146). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Sob a ótica dos princípios processuais gerais, não se pode olvidar, ainda, que a tutela pretendida deve ser útil e necessária, de modo a justificar a interposição do recurso, sem olvidar que a via eleita deve ser adequada, apta a caracterizar o interesse processual. No particular, em consulta aos autos de origem, observa-se que, no dia 07/10/2025, foi proferida a seguinte decisão de Id 252605742: “Cuida-se de renovação de pedido de tutela de urgência com o objetivo de que seja determinada a reativação imediata do perfil da parte autora no Instagram (@_cacesa), desabilitado pela plataforma FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Após apresentada a contestação, a parte autora, em réplica, requer nova análise do pedido de tutela de urgência. A parte autora sustenta, em nova manifestação, que a defesa apresentada comprova a ilicitude do cancelamento, pois se baseou em postagens com mais de três anos, quando ainda não se falava na ilicitude dos jogos online no Brasil. Os autos vieram conclusos. Na hipótese dos autos, tenho que a medida comporta parcial deferimento. Nos termos do art. 296 do CPC, a tutela de urgência pode ser, a qualquer tempo revogada ou modificada. É o caso, pois com a contestação a parte ré informou que o cancelamento ocorreu em razão da violação das diretrizes com as publicações que o próprio autor apresentou em sua inicial. A parte autora afirma que referidas postagens, entendidas como violadoras das diretrizes foram postadas há mais de 3 (três) anos. A despeito do direito atribuído a parte ré, de, a qualquer tempo, proceder à fiscalização, impossível não considerar que referidas postagens já contam com mais de três anos, não sendo razoável que antes do cancelamento do perfil, a parte ré não tenha notificado o autor para que, sponte própria, promovesse sua exclusão, até porque, certamente, à época da postagem a realidade das casas de apostas online era vista de forma diferente pelos usuários. No caso, a parte ré nada esclareceu quanto a eventual notificação ao autor alertando-o das irregularidades, tampouco juntou qualquer documento nesse sentido. Destarte, presentes a probabilidade do direito. O perigo de dano, portanto, também se faz presente, considerando a informação de que a parte autora utilizava a plataforma como meio de subsistência, o que é uma realidade nos tempos atuais. Dispositivo Em face do que exposto, nos termos do art. 296 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência veiculada incidentalmente, para determinar que a parte ré restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, a conta da parte autora no Instagram @_cacesa, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que se fizerem necessárias. Fica autorizada a excluir as postagens que referiu em sua contestação de modo a impedir a continuidade de violação as suas diretrizes. No mais, considerando que a controvérsia reside também em verificar a existência de danos morais e materiais, este relacionado à supostos lucros cessantes, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias.” Como se observa da decisão acima, o pedido formulado no presente recurso para, em sede de tutela provisória, reativar o perfil “@_cacesa” na plataforma do Instagram já foi deferido. Logo, está evidenciada a falta de necessidade e utilidade recursal, uma vez que a nova decisão indiretamente revogou a ora agravada, havendo a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital